Tribunal: TJMT
Processo: 0000364-20.2010.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000364-20.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCK RANNIERI BOSIO - CPF: 052.504.819-73 (APELADO), RAISSA FUKUCIRO NANTES - CPF: 059.583.581-38 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ADEMIR JOSE BOSIO - CPF: 430.657.409-15 (APELADO), DORLI STAUD BOSIO - CPF: 580.946.361-49 (APELADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0002-19 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), ANDREA ALFARO - CPF: 482.462.201-87 (ADVOGADO), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), VICENTE JOAO TREVISAN - CPF: 604.728.980-00 (APELANTE), VICENTE JOAO TREVISAN - CPF: 604.728.980-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE TÍTULOS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA SUBSTITUIÇÃO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS PELA PARTE AUTORA – FRUSTRAÇÃO DA SAFRA – LAUDO PERICIAL DA EMPAER-MT - NEXO CAUSAL COMPROVADO –
NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DOS PAIS DO EMITENTE DA CPR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – 1. No caso em que o contexto probatório, que conta com laudo pericial elaborado por empresa governamental e oitiva de testemunhas, indica que os danos materiais sofridos pela parte autora, em razão do resultado insatisfatório da colheita, foram causados pela utilização de sementes de qualidade diversa da adquirida pela parte, deve ser mantida a sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais. 2. A indenização por danos morais decorrente de baixa produtividade da safra, causada pela entrega de produto diverso do contratado deve aproveitar apenas à parte que figurou no negócio jurídico, e não aos demais integrantes da família que figuraram no polo ativo da ação por outras razões.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
pela COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA
contra a

sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação

de
“
Revisão de Contrato c/c Nulidade de Títulos e Indenização por Perdas e Danos
”
(Proc. nº 0000364-20.2010.8.11.0040
),
ajuizada

contra a apelante, por FRANCK RANNIERI BOSIO, ADEMIR JOSE BOSIO E DORLI STAUD BOSIO, julgou parcialmente procedente o pedido para
“condenar a empresa requerida a reparar os requerentes por eventuais danos decorrentes da substituição dos insumos descritos no pedido n° 4675, especialmente das sementes, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, assim como em indenizá-los a título de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para cada parte
, com correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida
”.
A sentença condenou a requerida ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 160610623).

A apelante alega que não restou demonstrado “
qualquer ilicitude na conduta da Recorrente, vez que a possibilidade de troca dos produtos por outro com o mesmo princípio ativo fazia parte da negociação feita entre as parte, tanto é que mesmo com o fornecimento dos produtos, o Recorrido deu continuidade ao plantio e procedeu com o pagamento do produto pactuado – fora do prazo e sem a devida incidência dos encargos moratórios – ao invés de rescindir o contrato”,
e só ajuizaram a presente ação após a colheita, “
quando já impossibilitado e prejudicado o direito da empresa Recorrente em produzir, por exemplo, prova pericial hábil para comprovar as alegações, já que, considerando o lapso de tempo de dois anos, as condições do solo já não eram mais as mesmas”.

Afirma que o laudo pericial acostado é inconclusivo, e não comprovou o nexo causal entre
a má formação da lavoura
e o
“
fornecimento de produtos divergentes do negócio
jurídico firmado
”; ademais, na audiência de oitiva de testemunhas, a perita responsável pela elaboração do laudo admite a “
possibilidade da má formação da lavoura ter se dado por falha no manejo do produto”.

Aduze, também, que os apelados não individualizaram os danos ocorridos, pois, embora mencionem que esperavam obter 25 mil sacas, e colheram somente 13.317,10,
“
não houve qualquer vistoria na área a fim de confirmar o quanto foi produzido, sobretudo, porque o Laudo Técnico apresentado pelos Recorridos baseou-se tão somente na narrativa do produtor, sendo constatado pela Engenheira Salete da Silva Pasini tão somente variedades
”.

Por fim, alega que não há falar em indenização por danos morais em favor dos apelados Ademir José Bosio e Dorli Staud Bosio, que não participaram dos fatos que fundamentaram a condenação e só
“ figuram no polo ativo da presente demanda única e exclusiva em decorrência da alegada vinculação do Instrumento de Compra e Venda do Imóvel Urbano ao negócio jurídico firmado para que o Recorrido Franck Rannieri Bosio pudesse realizar o plantio da safra de soja 2008/2009
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido dos autores (cf. Id. n. 160610630).

Os apelados apresentaram as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 160610637, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os apelados ajuizaram a presente ação, dizendo que, em 14.02.2008, “
realizaram com a Requerida Costa Semente e Maquinas Ltda, um pedido n° 4675 (doc. 04), para realizar o plantio da safra de soja 2008/2009, na lavoura arrendada localizada na Fazenda Sao Jaco, com um total de quatrocentos e oitenta e seis hectares de planta, assumindo o pagamento de 13.000 sacas de soja”
, e, para garantir o pagamento, emitiram a CPR n. 226/2008, no valor equivalente a 17.000 sacas de soja, a serem entregues em 28/02/2009, porém, a apelante entregou sementes diferentes das que constavam do pedido, isto é, com “
variedades bem inferiores (menos produtividade), e com números de peneiras diferentes (grãos maiores), o que acarretou a falta de semente para o plantio”,
além de quantidades inferiores de “
glifosato”, “supra 100”, “máximo”, “talcord”, “metamidafós”, “nomolt”, “manganês”, “opera”, “sistema aprouch”, “reglone”,
e, em razão disso, a colheita foi insatisfatória, já que a expectativa era de
“25 mil sacas, (
mas)
foi colhido apenas 13.317,10 sacas de soja (doc. n° 09), sendo que destas 13.069,20 sacas de soja foram entregues para os Requerentes, conforme se pode verificar pelas notas de entrega”
(cf. Id. n. 160610575/160610575).

Os autores apresentaram, com a inicial, laudo técnico elaborado em 15.04.2009, pela engenheira agrônoma Salete da Silva Pasini, da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER-MT - cf. Id. n.

160610580 – p. 02/09), do qual consta a seguinte conclusão:

“(...)

Diante da vistoria in loco, se observou na maioria dos talhões, que as plantas são de pequeno porte, com pouca carga de vagem, e com pouco enchimento de grão.

Percebeu, através da análise de solo que a adubação 360 kg/há de fertilizante 0.25.25 é correta, atingindo os 90 pontos de P (fósforo), bem como os 90 pontos de K (potássio), assim, deveria atingir a média regional, pois o plantio em período ideal para a safra 2008/2009 de cultivar soja.

Entretanto, nas áreas que sobrou plantas de soja, há intensa competição com as ervas invasoras, o que acarreta a diminuição de sacos/hectares de soja, bem como existe um talhão que se percebe a alta incidência de ataque de percevejos, pois os grãos estão mal formados, o que diminui seu peso e qualidade, e consequentemente a produtividade.

Assim, a troca de produto (variedades de soja), os quais não estavam no pedido, e a não adaptação dos mesmos para os talhões, pode ser o fator determinante para a baixa produtividade alegada e constatada através das plantas remanescentes.

(...)”.

O requerido João Trevisan apresentou a contestação vinculada ao Id. n. 160610590, e os autores apresentaram a impugnação vinculada ao Id. n. 160610592.

A Costa Sementes Ltda apresentou a contestação vinculada ao Id. n. 160610593 – p. 10/22, alegando, quanto ao que interessa no presente momento, que
“a autora entregou em dias aos réus todos os produtos pacutados
”; que
“a lavoura depende de muitos fatores”,
e os autores não trazem prova efetiva de que os produtos fornecidos pela ré deram causa à baixa produção de soja.

Os autores apresentaram a impugnação vinculada ao Id. n. 160610594, enfatizando que
“a conduta da empresa ré foi a única e exclusiva que causou o prejuízo a produção”
.

Na audiência realizada em 09.05.2017 (cf. Id. n. 160610604 – p. 15-17), foram ouvidas as testemunhas, e, como informante, a engenheira responsável pelo laudo apresentado.

A apelante apresentou as alegações finais vinculadas ao Id. n. 160610622.

Por fim, foi proferida a sentença de parcial provimento do recurso, que, sobre a questão da divergência dos insumos entregues, teceu as seguintes considerações:

“(...)

Noutra banda, prospera a tese dos requerentes de que houve erro na entrega dos insumos, sobretudo das sementes no plantio da safra do grão soja 2008/2009, situação que atrai a responsabilidade civil da empresa requerida.

Nessa toada, malgrado os argumentos de defesa da empresa ré, os documentos acostados à inicial, em particular as notas fiscais de produtos entregues aos autores e o Laudo Técnico elaborado pela Empresa Mato-Grossense de Pesquisas, Assistência e Extensão Rural S/A (EMPAER-MT) sobre a área plantada, este que já apontava a existência de diversas irregularidades no plantio do grão, é dos autos que o Engenheiro Agrônomo e testemunha arrolada pela empresa ré,
Douglas Lampugnan
, ilustrou de maneira muito clara em sua oitiva que as sementes adquiridas pelos autores não foram entregues na forma correta.

Nesse diapasão, perguntado pelo advogado dos autores, assim respondeu a testemunha:

“(...)

O advogado:
As notas fiscais de fls. 148/150 referem-se à entrega de produtos (sementes) de soja. Essas sementes de soja se referem às mesmas do pedido?

A testemunha:
A variedade entregue é TMG 113, e a variedade do pedido é TMG 115 e 98Y51
.

O advogado:
Não é a mesma?

A testemunha:
Pelos números não é as mesmas
.

(...)

O advogado:
Porque foram entregues essas sementes diferentes do pedido, o senhor tem conhecimento?

A testemunha:
Não, eu não tenho conhecimento. Não vou lembrar dessa época e específica a dele (dos autores), mas assim, normalmente é trocada a semente quando a sementeira não entregou as devidas variedades, né, então aí é chegado num acordo com o cliente e visto um material proporcional ou similar para trocar (...) o produto

(...)”.

Deste modo, concluo que a entrega dos produtos adquiridos pelos autores no pedido n° 4675 foram manifestamente entregues de forma diversa pela empresa ré.

Em arremate, as demais provas coligidas aos autos, dentre elas, Laudo Técnico e testemunhal, inclusive do próprio do Engenheiro Agrônomo da empresa ré, Douglas Lampugnan, apontam categoricamente que para aquela região era esperada uma colheita entorno de 50 (cinquenta) sacas do grão soja para cada hectare plantado, todavia, no caso do plantio dos autores, a real produção superou pouco mais da metade do esperado, vez que notadamente em razão da substituição das sementes por parte da empresa requerida.

(...)

Desta forma, a condenação da empresa requerida em reparar os requerentes por eventuais danos decorrentes da substituição das sementes e outros insumos é medida imperiosa, danos que deverão ser apurados mediante liquidação de sentença, tendo em vista que neste momento processual não se tem elementos robustos que possam apontar a real extensão do efetivo dano

Assim, evidenciado que houve a entrega diversa dos insumos aos requerentes por parte da empresa requerida e, de consequência, eventuais danos que serão posteriormente apurados, passo a examinar a ocorrência dos danos morais e a possibilidade de indenização.

A indenização pretendida pelos autores a título de dano moral encontra amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988, pois, corolário dos direitos da personalidade, verbis:

“
Art. 5º.

(...)

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X
-
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

(...)”

O Código Civil vigente em seu art. 927 preconiza que: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.”

Deste modo, diante das angustias, aflições e desgostos indevidamente provocados aos autores desde as primeiras entregas dos insumos, o que notadamente se ampliou depois dos resultados da baixa produção do grão soja na área plantada em razão da substituição das sementes pela empresa ré e financiadora do plantio, cujo resultou afastou os autores do exercício das atividades agrícolas familiares, inclusive, tendo ainda quitado o arrendamento da área rural mediante entrega de maquinários aos proprietários do imóvel arrendado, conforme evidenciado nos autos, entendo que tal situação causou-lhes abalos de ordem moral, os quais ultrapassam qualquer mero dissabor cotidiano, de modo que cristalina a responsabilidade civil da demandada em repará-los, porquanto a conduta da requerida em vender um tipo de pacote de insumos e entregar outro, além dos danos materiais que serão posteriormente apurados, igualmente causou aos requerentes danos extrapatrimonais, de forma que forçoso o dever de indenizar.

Suplantado o tema acerca da configuração da responsabilidade civil e o dever de indenizar da empresa ré, quanto ao montante indenizatório, entendo que este
deve observar na sua fixação determinados critérios, consistentes na gravidade e repercussão da ofensa, e na posição social e situação econômica do ofendido e do ofensor, utilizando-se o julgador de moderação para arbitrá-lo.

(...)

Considerando as circunstâncias em exame, especialmente todas as questões emocionais envolvidas nos autos, concluo que o montante da indenização referente aos danos morais devidos pela requerida em favor dos requerentes deve ser fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
para cada parte
, suficientes para satisfazer, ainda que precariamente, diante do subjetivismo na fixação do valor reparatório do dano moral, a dupla finalidade da indenização, qual seja, a reparação da lesão suportada pela requerente, e a reprimenda ao ato lesivo praticado pelos agentes.

(...)”

No presente recurso, a apelante não nega ter entregado produto diverso do pactuado, mas afirma que os compradores concordaram com a troca, e que, além disso, não restou comprovado que o produto entregue deu causa à má formação da lavoura.

Porém, do contexto probatório apresentado nos autos, não há como discordar da conclusão da sentença, de que os danos inegavelmente sofrido pelo autor ocorreram em razão da conduta da apelante, de entregar sementes de qualidade diversa da contratada, e a apelante, sem apresentar prova em sentido contrário, limita-se a sugerir que as provas apresentadas pelos autores não foram tão boas assim, o que sequer é verdade, já que, embora conste da conclusão do laudo apresentado que “
a troca de produto (variedades de soja), os quais não estavam no pedido, e a não adaptação dos mesmos para os talhões, pode ser o fator determinante para a baixa produtividade alegada e constatada através das plantas remanescentes”,
a engenheira agrônoma responsável pela elaboração do laudo, Salete da Silva Pasini, esclareceu em audiência que o aspecto da lavoura constatado na vistoria indica que a baixa produtividade realmente decorre do uso de soja convencional, em vez da soja trangênica (cf. mídia vinculada ao Id. n. 160610573).

Ademais, conquanto seja razoável imaginar que outros aspectos podem, em tese, ter colaborado para o resultado da colheita, não há nenhum indicio concreto nos autos que indiquem que outro, que não a divergência dos insumos entregues, deram causa aos prejuízos sofridos pelo autor.

Por fim, não constou da contestação vinculada ao Id. n. 160610593 – p. 10/22, a tese da apelante de que, embora não tenha entregado a marca de sementes prometida, a aceitação de produto diverso foi parte da negociação estabelecida entre as partes, de modo que, além dessa atitude processual descredibilizar a afirmativa da apelante de que ela não possui culpa pela baixa produtividade alegada pelos autores, trata-se de inovação recursal, assim como a tese de que não houve individualização dos danos materiais pleiteados.

Portanto, não restando margem para dúvidas de que os produtos entregues foram diferentes, e, havendo prova substancial de que isso deu causa à frustração da colheita, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais.

Os danos morais, por outro lado, realmente não são devidos aos pais do apelado Franck Bosio, já que a situação que deu origem à condenação atinge, exclusivamente, a pessoa vinculada ao negócio jurídico de entrega de sementes, qual seja, o emitente da CPR n. 226/2008, vinculada ao Id. n. 160610577 – p.3/14), ainda que se trate de um negócio familiar, como dizem os autores nas contrarrazões vinculadas ao Id. n.

160610637.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para limitar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais a FRANCK RANNIERI BOSIO.

Custas recursais
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023